Tribunal: STF
Processo: SL 1661
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Cautelar indeferida. Conversão do referendo em julgamento final. Município da Estância Turística de Itú. Desapropriação. Depósito prévio de imissão provisória na posse. Pretendido pagamento da integralidade da indenização mediante precatório. Ausência de plausibilidade jurídica. Necessidade de depósito prévio do valor oferecido para efeito de Imissão provisória na posse (Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 15).



    1. Conversão do referendo em julgamento final, em observância dos ditames da economia processual e da duração razoável do processo. Precedentes.



    2. Insurge-se o requerente contra a ordem judicial para que o ente municipal expropriante deposite imediatamente o valor arbitrado para fins de imissão provisória na posse.



    3. Embora subsista, em relação ao processo judicial de desapropriação, dissenso jurisprudencial quando à forma como deve ser paga a parcela complementar referente à diferença entre o depósito prévio e o valor arbitrado judicialmente — se mediante precatório ou depósito direto (Tema nº 865/RG) —, dúvidas não há quando à obrigatoriedade do pagamento imediato do valor oferecido pelo expropriante para efeito de imissão provisória na posse (Decreto-lei nº 3.365/1941, art. 15).



    4. Incabível na via excepcional da contracautela a discussão quanto à adequação do valor arbitrado judicialmente, para fins de imissão provisória na posse, pois a avaliação do quantum arbitrado, se reduzido ou excessivo, demanda revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, incompatível com a natureza sumária deste instrumento processual.



    5. Suspensão denegada.